Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-67.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000802-67.2020.8.14.0022

APELANTE: MARCOS JOSE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a revisão da dosimetria da pena, para fixação abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ; (ii) o prequestionamento da legislação federal e normas constitucionais sobre a possibilidade de superação da referida súmula.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) sabe se as circunstâncias judiciais negativas estão valoradas de forma idônea;

(ii) a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal diante da incidência de circunstâncias atenuantes;

(iii) o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar critérios concretos e idôneos, conforme determina a Súmula nº 17 do TJPA. No caso, as circunstâncias judiciais consideradas negativas na sentença não justificam a exasperação da pena-base, impondo-se a sua redução ao mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, nos termos do art. 129, § 9º, do CP.

4. A impossibilidade de redução da pena
aquém
do mínimo legal por força de atenuantes decorre do entendimento consolidado no Tema 190 do STJ e no Tema 158 do STF, vedando-se a mitigação do limite mínimo abstratamente cominado.
5. O lapso prescricional para a pretensão punitiva do Estado, considerando a pena final redimensionada, é de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 117, IV, todos do CP. Decorridos mais de 3 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, sem causa interruptiva válida, resta configurada a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

“1. A pena-base deve ser fixada em patamar mínimo quando não há fundamentação idônea para sua exasperação. 2. A incidência de atenuantes não permite a redução da pena aquém do mínimo legal. 3. Configura-se a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo prescricional sem causa interruptiva válida.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "c"; 44; 59; 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, IV; 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 18; STF, HC nº 94234, Rel. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
e dar parcial provimento ao recurso
;
reconhecer, ofício
,
a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcos Jose Silva dos Santos, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Iguarapé-Miri/Pa, a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima M.R.M. da C.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 21129801 - Págs. 1 a 8):

a) REVISAR, nos termos da fundamentação, a dosimetria para, inclusive, fixar a pena em patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a súmula 231 do STJ;

b) O prequestionamento da legislação federal e normas constitucionais envolvendo a superação da súmula 231 do STJ;

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 21129804 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo (Num. 24685429 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 21129779 - Págs. 4 a 5):

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal', verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta, devidamente comprovada nos autos, absolutamente reprovável pela sociedade na qual está inserido;

b) Quanto aos antecedentes criminais do acusado, não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitado em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no artigo 5°, LVII, da Constituição Federal e Súmula

444 do STJ.

c) Quanto à sua conduta social, pouco se pode dizer diante dos elementos probatórios colhidos nos autos.

d) No que atine à sua personalidade, pouco se poder dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, também não há muito que se valorar.

f) Já quanto às circunstâncias do crime
, compreendidas como aquelas que "apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena"',
há que se dizer que o acusado fora capturado em conduta sem sombra de dúvidas flagrante, tendo sido capturado após ter agredido fisicamente a vítima
.

g) No que atine às consequências do crime, deve ser levada em conta sua natureza, razão pela qual se ressaltam todas as mazelas que o crime de lesão corporal causa, à sociedade de um modo geral, e principalmente quando cometido no ambiente familiar.

h) Quanto ao comportamento da vítima, há circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo em vista que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base

em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante
valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais:

comportamento da vítima, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 01 ano e 03 meses de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Desse modo, redimensiono a pena base ao mínimo legal,
03 (três) meses de

detenção
(artigo 129 §9º, redação dada pela Lei nº 11.340 de 2006)

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, diante da reforma realizada acima e tendo em vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 03 (três) meses de detenção.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que torno definitiva a reprimenda de
03 (três) meses de detenção.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Embora inaplicável o artigo 44 do CP,
in casu
, preservo a substituição realizada pelo juízo
a quo
, devendo, entretanto, ser adequada ao período da nova reprimenda.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença foi proferida em audiência do dia 13/10/21 (Num. 21129779 - Págs. 1 a 10)

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

03 (três) meses
de detenção.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, consequentemente, reconheço, de ofício, a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 18/03/2025